Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010296-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONCREMAX CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento LTDA., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1024820-79.2020.8.11.0003, determinou “a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC”, nas contas da Agravante.
A Recorrente noticiou, em síntese, que:
(...) foi ajuizado a Ação de Execução Fiscal pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do CONCREMAX, visando a satisfação do crédito no valor de R$ 40.425,68 (quarenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).
Devidamente citado para pagar o débito ou garantir a execução, o executado apresentou bem imóvel para penhora (id n.o 53479233), justificando para tanto a enorme dificuldade financeira que vem passando, em especial pela falta de insumos (ferro, cimento, areia, etc.), bem como a perda de vida de seus colabores, fatos este instalados pela enorme PANDEMIA.
Para demonstrar a sua boa-fé, colacionou nos autos de execução fiscal Laudo de avaliação de imóvel de propriedade da Agravante com valor de avaliação de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) com matrícula atualizada, informando se tratar de bem imóvel que supera em mais 3x o valor da execução fiscal.
Informou ainda que pretende discutir a execução proposta, via embargos, o que somente é possível mediante a garantia do juízo.
Devidamente intimada a se manifestar sobre o proposto, o bem não foi aceito pelo Município de Rondonópolis que requereu a realização da penhora via sistema Sisbajud dos ativos financeiros do executado (id n.o 56398010), sem não antes, informar que foram pagos quase R$ 8.000,00 (oito mil reais) do valor inicialmente proposto, pugnando pela penhora do remanescente de R$ 32.101,05 acrescido de Honorários de R$ 3.210,10 que totalizou R$ 35.311,15.
Sem proceder qualquer análise sobre o bem ofertado pela executada/agravante ou os fundamentos do pedido, o juízo deferiu penhora que restou totalmente frutífera (id n.o 57414459), sendo bloqueado o valor de R$ 35.311,15 (trinta e cinco mil trezentos e onze reais e quinze centavos), fato ocorrido às vésperas do dia 10 e comprometendo toda a folha de pagamento da empresa que já passa por enormes dificuldades financeiras conforme já noticiado. (sic).
Afiançou, ainda, que, embora seja legal a penhora realizada, não há dúvidas de que essa constrição judicial, em tempos de dificuldade, como a decorrente da atual pandemia, inviabiliza a atividade empresarial da Agravante e mitiga o princípio da menor onerosidade ao devedor.
Defendeu, também, que o bem ofertado a penhora não trará qualquer prejuízo à Execução Fiscal proposta, pois é bem imóvel com valor superior ao pretendido na ação, sendo, deste modo, suficiente para garantir o juízo.
Nesse contexto, disse que a decisão recorrida merece ser suspensa, “diante do possível dano de difícil reparação, haja vista a evidente excepcionalidade do caso”.
Postulou, então, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da referida decisão e, consequentemente, o desbloqueio dos valores constritos.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
De fato, malgrado os argumentos recursais e, não obstante, conhecedor da situação decorrente da pandemia, não há elementos robustos que demonstrem ser precária a situação da Recorrente.
Demais disso, embora não seja ignorada a delicada situação econômica vivenciada no país, a cobrança objeto da referida execução fiscal não viola o princípio da capacidade contributiva, na medida que a exação objeto daquela ação refere-se à fatos geradores ocorridos em momento anterior à pandemia (anos de 2016 a 2019).
Assim, a decisão combatida, ao deferir o pedido de penhora on-line, está em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO NACIONAL – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEF – INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004840-63.2017.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021).
Logo, ausente a flagrante ilegalidade na decisão vergastada, não verifico, nessa etapa perfunctória, a probabilidade do provimento do presente Recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão recorrida.
Intime-se a Agravante para, em 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, conforme a guia já expedida, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, concluso para julgamento, porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189/STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.